Tribunal: TJMT
Processo: 0003802-72.2014.8.11.0021
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003802-72.2014.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIAS VASCONCELOS MACHADO - CPF: 336.724.231-49 (APELADO), ILSA WATANABE - CPF: 410.013.031-72 (APELADO), EDILEY MARTINS DA COSTA - CPF: 849.075.921-91 (ADVOGADO), A PROPRIEDADE S A - CNPJ: 33.258.468/0001-30 (APELANTE), LUIZ MAURO PIRES - CPF: 055.022.331-20 (ADVOGADO), CHOU-EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/C LTDA - CNPJ: 64.728.835/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), Paulo Cezar de Melo (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Gerson Jose de Oliveira (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Jose Marcus do Couto Santos (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIONOR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 127.230.701-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCOS DO COUTO SANTOS - CPF: 190.965.936-34 (APELANTE), MARCOS EDUARDO SILVA CRUZ - CPF: 074.201.386-30 (ADVOGADO), A PROPRIEDADE S A - CNPJ: 33.258.468/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MAURO PIRES - CPF: 055.022.331-20 (ADVOGADO), PAULO CEZAR DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON JOSE DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE ASSIS COELHO - CPF: 154.768.801-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – AÇÃO DE USUCAPIÃO – MODALIDADE EXTRAORDINÁRIO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA – PRECLUSÃO – MÉRITO – REQUISITOS SUBJETIVO (
ANIMUS DOMINI
) PREENCHIDO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA DA PROPRIETÁRIA DA ÁREA – CONTESTAÇÃO DE CONFINANTE – ALEGADA AUSÊNCIA DE POSSE MANSA E CONTÍNUA – ARGUIÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 -
A preclusão se relaciona diretamente com o tempo dos atos processuais, pois significa a perda do momento processual para produzir ou atender à exigência processual. Quanto ao prazo para questionar a alteração do valor causa, este é classificado como peremptório, ou seja, não imodificáveis, e tem o seu curso iniciado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da decisão.

2 - O
Apelante sabia da retificação do valor causa antes mesmo de prolatada a sentença; contudo, não se opôs ao novo valor quando apresentou seus memoriais finais, vindo a questioná-lo apenas na fase recursal, certamente porque foi vencido na lide e condenado ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa.

3 –
A posse exercida pelos Apelados é de boa-fé, haja vista que se colocaram na posição de dono, sem a oposição dos possuidores antecedentes e da própria proprietária.

4 – O Apelante é confinante, lindeiro, dono da Fazenda Rio dos Sonhos que, embora tenha adquirido a propriedade, não conseguiu exercer a posse em sua totalidade, haja vista a presença de posseiros, dentre eles o Sr.
Joaquim Enéias da Silva,
o qual nunca deixou de exercer a posse, sendo este direito usufruído pelos possuidores subsequentes, até se chegar nos Apelados, o que reforça o acerto da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Marcus dos Couto Santos
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
Elias Vasconcelos Machado
e
Ilsa Watanabe
em face da empresa
Propriedade S.A
.

Considerando a ausência de pretensão resistida por parte da empresa demandada, tendo em vista que os Órgãos Públicos não se opuseram ao pedido dos Apelados, bem como estando satisfeitos os requisitos legais, em especial o exercício da posse mansa, pacífica e de boa-fé por mais de 15 (quinze) anos com o ânimo de proprietários, o Juiz sentenciante declarou o domínio dos usucapientes sobre o imóvel rural denominado Fazenda Bom Jesus, localizado no Município de Cocalinho.

Ao final, condenou o Apelante (confinante) no ônus da sucumbência, cujos honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa.

Inconformado, em sede de
preliminar
, o Apelante impugnou a retificação do valor da causa, s
ustentando que não há falar em preclusão, sendo permitida a sua revisão por meio do apelo.

Asseverou que a alteração foi feita
depois de apresentada a contestação, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 2.178.000,00 (dois milhões cento e setenta e oito mil reais), tomando como suporte o documento expedido pelo INCRA, com o que não concorda.

Aduziu que o valor da terra foi supervalorizado no documento do INCRA, tratando-se de prova com presunção
juris tantum
de veracidade, e que é elidida com a juntada da Tabela VTN/hectare vigente em 10/07/2019 no Município de Cocalinho, sendo este o parâmetro mais justo e razoável para a correção do valor atribuído à causa.

Com suporte nesses argumentos, pugnou por nova retificação,
a fim de que a causa
seja equivalente ao montante de R$ 886.333,17 (oitocentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

No
mérito
, sustentou que o perímetro descrito na inicial não condiz com a realidade, uma vez que a área correta é de 300 hectares, e não de 726,50 hectares como pretendido pelos Apelados.

Em seguida, discorreu longamente sobre a cadeia possessória descrita nos contratos de cessão e transferência dos direitos de posse que favoreceram aos Apelados, aduzindo tratarem-se de documentos forjados e que não espelham a verdade.

Sustenta que, ao contrário do afirmado na inicial, o exercício da posse pelos Apelados nem sempre foi mansa, já que houveram inúmeras oposições perpetradas pelo Apelante, que figura nesta lide como confinante, inclusive perante o INCRA.

Forte nesses argumentos, pugnou pela reforma da sentença, a fim de que o pedido inicial seja julgado improcedente, sobretudo porque é o Apelante quem sempre exerceu posse sobre a área litigiosa.

Nas contrarrazões apresentadas no Id 25360985, os Apelados pugnaram pelo desprovimento do recurso e a condenação do Apelante em litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O confinante
José Marcus dos Couto Santos
recorreu da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada por
Elias Vasconcelos Machado
e
Ilsa Watanabe
em face da empresa
Propriedade S.A
.

Os Apelados asseveraram que, somada à posse de seus antecessores, exercem a posse mansa, pacífica e ininterrupta, com o ânimo de donos, por mais de 40 (quarenta) anos sobre Fazenda Bom Jesus com área de
726,50 hectares
, correspondente a 150,70 alqueires, no Município de Cocalinho/MT.

De acordo com o memorial descritivo, a área usucapienda está situada perto do Rio das Mortes e
confronta-se com a Fazenda Lagoa da Serra (propriedade de
Claudionor Rodrigues Fernandes
), com a Fazenda Medalha (propriedade dos Apelados), com a Fazenda Chou (propriedade de
Chou Empreendimentos e Participações S.A
), com a Fazenda Bom Pastor (propriedade de
Paulo C. Vaz de Melo e Gerson José de Oliveira
) e com a Fazenda Rio dos Sonhos (propriedade do Apelante).

O registro dominial está em nome da empresa
Propriedade S.A
., conforme ressoa da matrícula no 3.619 do 1o Ofício do CRI de Água Boa/MT e da Certidão de Localização no 10195-9CD/2011 do INTERMAT.

De acordo com os documentos que instruem a inicial, a cadeia possessória dos
726,5026 hectares é a seguinte:

E
m
18/02/1997
,
Joaquim Enéias da Silva
cedeu a posse de 300 hectares para
Marcolino Cavalcante Pereira
. Este, por sua vez,
em
25/05/1997
,
transferiu a posse de área maior, notadamente de
726,50

hectares para
Floriano Márcio Vieira Guimarães e André Vidal Vieira Guimarães
.

Em
10/09/1999
,
Floriano e André Guimarães
alienaram os direitos possessórios dos 726,50

hectares para
Fernando Nelson Morgan Kaufman
. Em
18/10/2004
, em um único documento, os antecessores
Joaquim Enéias da Silva, Marcolino Cavalcante Pereira e Fernando Nelson Morgan Kaufman
transferiram a posse dessa área (729,40 há) para
José Antônio Leão e Mário José de Oliveira
.

José Antônio Leão
adquiriu a parte que cabia a
Mário José de Oliveira
em
01/12/2004
e, em
13/03/2013
,
José Antônio
vendeu a posse dos 726,50 para os Apelados, para
Nelson Sales
e para
João Batista de Souza
. Por fim, em
1o/10/2014
, os Apelados adquiriam a cota-parte que cabiam a
Nelson Sales
e
João Batista de Souza,
passando a ser os únicos possuidores desde então.

Segundo a narrativa inicial e conforme dito inicialmente, a área usucapienda é contígua à Fazenda Medalha (com 703,2977 hectares), de propriedade dos Apelados, os quais exploram a agropecuária, e que sempre zelaram do imóvel como se fossem donos, não tendo sofrido turbação ou qualquer tipo de ameaça por parte da proprietária.

Diante desses argumentos, os Apelados pugnaram pelo reconhecimento do direito à propriedade, tendo relacionado na inicial o nome dos confinantes:
Chou Empreendimentos e Participações S.A., Paulo C. Vaz de Melo e Gerson José de Oliveira, Claudionor Rodrigues Fernandes
e o Apelante.

A demanda possessória foi protocolizada em 14/10/2014 e à causa foi atribuído o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Recebida a inicial, foi determinada a citação da demandada, dos confinantes, dos interessados ausentes, incertos e desconhecidos, bem como oficiados os Órgãos Públicos.

A proprietária do imóvel compareceu nos autos espontaneamente e afirmou que não se opunha à pretensão usucapienda dos Apelados atinente aos
726,50 hectares
.

Os demandados ausentes, desconhecidos e incertos foram c
itados por edital, tendo transcorrido,
in albis
, o prazo para defesa.
O Município de Água Boa, o Estado de Mato Grosso e a União manifestaram o desinteresse no feito.

O Ministério Público deixou de opinar por ausência de interesse.

No transcorrer do andamento processual, os Apelados juntaram o georreferenciamento e o CAR - Cadastro Ambiental Rural atinente à área litigiosa.

No tocante aos confinantes, com exceção do Apelante, nenhum dos 03 (três) proprietários das fazendas vizinhas se opuseram à pretensão inicial.

Na contestação apresentada pelo Apelante, este disse que esta ação era
conexa
à Ação Possessória no 0000617-17.2000.8.11.0021 (código 3082) ajuizada pela empresa
Propriedade S.A
. em face de vários possuidores, dentre eles o Apelante, alegando ser proprietária da área maior de 9.985 hectares, matriculada sob o número 7.957 de Barra do Garças, posteriormente transferida para o CRI de Água Boa sob o no 3.619.

O Apelante salientou a existência da identidade de partes com esta Ação de Usucapião, máxime porque a discussão da Ação Possessória acima mencionada abrangia a área usucapienda.

No mérito, impugnou todos os contratos juntados na inicial, afirmando que não comprovam a cadeia possessória sobre a área litigiosa.

Aduziu ausência de lógica e coerência para o fato de que, em
18/02/1997
,
Marcolino Cavalcante Pereira
adquiriu de
Joaquim Enéias da Silva
os direitos possessórios de 300 hectares; e que, em
25/05/1997
,
Marcolino Cavalcante Pereira
transferiu a posse de área maior para
Floriano Márcio Vieira Guimarães e André Vidal Vieira Guimarães
, notadamente de 726,50

hectares.

No mais, o Apelante arguiu que os contratos foram criados, pois em 1997 não existia a impressa “matriz”, a qual teria sido utilizada para imprimir os documentos.

Prosseguiu nas arguições dizendo que os Apelados exercem a posse apenas e exclusivamente sobre a área de 322,4096 hectares, conforme ficou decidido nos autos da Ação Possessória no 0000208-07.2001.8.11.0021 (código 4059) ajuizada pelo Apelante em face de
Fernando Nelson Morgan Kaufman
, um dos possuidores que antecede aos Apelados. A despeito disso, o Apelante informou que teria sido vencido nesta ação.

Nessa ordem de ideias, o Apelante aduziu que sempre exerceu a posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre a parte remanescente, de 407 hectares, tratando-se de área de reserva legal da Fazenda Rio dos Sonhos.

Ao impugnar a contestação, os Apelados comprovaram que o Apelante não fez parte da Ação Possessória no 0000617-17.2000.8.11.0021 (código 3082) ajuizada pela empresa
Propriedade S.A
. em face de vários possuidores, não sendo o caso de conexão, muito menos continência. Relembrou que a proprietária da área usucapienda não se opôs ao seu pedido formulado nestes autos e que o Apelante não comprovou o exercício da posse sobre os 407 hectares.

Como prova das assertivas de que o Apelante nunca exerceu a posse sobre a área usucapienda, os Apelados juntaram alguns atos processuais produzidos na Ação Possessória no 0000208-07.2001.8.11.0021 (código 4059) ajuizada em face de
Fernando Nelson Morgan Kaufman
, dando realce para a Certidão Circunstanciada da Oficial de Justiça que, juntamente com o agrimensor
Eduardo Scherer
, esteve no local dos fatos em 20/06/2010, e afirmou ter encontrado da área o Sr.
Fernando Nelson Morgan Kaufman,
a esposa deste e o morador da época,
Sr. José Antônio Leão
, sendo esta a pessoa que vendeu os direitos possessórios para os Apelados
.

Pela Oficial de Justiça foi certificado que, na verdade, a área ocupada por
José Antônio Leão
media 729 hectares, e não apenas 322,4096 hectares, “
pois trata-se de área que não se pode separar fisicamente, sem divisões
”.

Retornando ao relato desta ação, em ato contínuo, o Juiz
a quo
determinou a emenda da inicial a fim de que os Apelados retificassem o valor da causa, haja vista que o valor do hectare da área litigiosa, em 2014/2015, girava em torno de R$ 3.000,00 (três mil reais), recolhendo-se, de conseguinte, as custas remanescentes.

Diante disso, os Apelantes corrigiram o valor da causa de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 2.178.000,00 (dois milhões cento e setenta e oito mil reais), tomando-se como base de cálculo o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) por hectare, conforme determinado pelo Juiz da causa. Na sequência, foram complementadas as custas e a taxa judiciária.

Instados a manifestar sobre a pretensão probatória, os Apelados pugnaram pelo julgamento imediato da lide. Por outro lado, o Apelante requereu a prova oral.

Realizada a audiência de instrução, às partes foi dada a oportunidade
de apresentarem memoriais finais, momento em que o advogado do Apelante teve acesso aos autos e não questionou a correção do valor da causa ocorrida depois de apresentada a impugnação à contestação.

Encerrada a instrução, a Juiz
a quo
prolatou a sentença recorrida, na qual julgou procedente o pedido.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

-
Da preliminar de Impugnação à retificação do valor da causa:

O Apelante aduziu que o valor da terra foi supervalorizado no documento do INCRA, que foi utilizado pelo Juiz
a quo
para afirmar que o hectare estava avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Asseverou que o documento acima especificado é elidido pela Tabela VTN/hectare vigente em 10/07/2019 no Município de Cocalinho, sendo este o parâmetro mais justo e razoável para a correção do valor atribuído à causa.

Com suporte nesses argumentos, pugnou por nova retificação, a fim de que a causa seja equivalente ao montante de R$ 886.333,17 (oitocentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos).

A sistemática processual civil, além de impor a obrigatoriedade de atribuição ao valor da causa, a exige como requisito insuprível da petição inicial. Na hipótese de a parte atribuir valor incorreto, o juiz pode determinar que a parte emende a inicial e, ainda, poderá corrigi-lo de ofício, conforme exegese do art. 292, § 3o, do CPC, que assim diz:

O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes

No caso dos autos, depois de manusear o feito com cuidado, já na fase que antecedeu à audiência de instrução, o Juiz
a quo
percebeu que o valor atribuído à causa estava incorreto e, com suporte na avaliação do INCRA sobre o valor do hectare vigente no local dos fatos, determinou a sua correção, seguida da complementação das custas iniciais e da taxa judiciária, o que foi prontamente atendido pelos Apelados.

Nota-se que, apesar de o Apelante não ter sido intimado da decisão que retificou o valor da causa, o seu advogado teve a oportunidade de impugnar essa deliberação quando da apresentação dos memoriais finais; todavia, nada disse, incorrendo nos efeitos da preclusão.

A palavra preclusão provém do latim
praeclusio
, que significa antes da conclusão no aspecto literal e se refere à dinâmica do processo que se desenvolve por meio de fases lógicas e concatenadas que materializam a prestação jurisdicional a cargo do Estado-Juiz, comportando a fase postulatória, a fase probatória e, finalmente, a fase decisória.

O que garante e mantém a dinâmica processual é a gestão de atos processuais por impulso processual, posto que garante a continuidade dos atos e seu encadeamento lógico até a decisão definitiva.

A preclusão se relaciona diretamente com o tempo dos atos processuais, pois significa a perda do momento processual para produzir ou atender à exigência processual. Quanto ao prazo para questionar a alteração do valor causa, este é classificado como peremptório, ou seja, não imodificáveis, e tem o seu curso iniciado a partir do momento em que a parte tem conhecimento da decisão.

Na espécie, o Apelante sabia da retificação do valor da causa antes mesmo de prolatada a sentença; contudo, não se opôs ao novo valor quando apresentou seus memoriais finais, vindo a questioná-lo apenas na fase recursal, certamente porque foi vencido na lide e condenado ao pagamento de honorários advocatícios em
10% sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa.

Dito isso, operada a preclusão, não há o que reclamar quanto ao novo valor atribuído à causa, razão porque
rejeito a preliminar
.

-
Do mérito:

Inconformado, o Apelante, proprietário de Fazenda confinante à área usucapienda, recorreu do ato sentencial alegando, em suma, os mesmos argumentos apresentados na contestação e que foram rechaçados pelo Juiz
a quo
.

O Apelante sustentou que os Apelados não ocupam 726,50 hectares, e sim pouco mais de 300 hectares. Novamente, sustentou que a cadeia possessória descrita nos contratos de cessão e transferência dos direitos de posse não espelham a verdade, tratando-se de documentos dolosamente confeccionados.

Além disso, asseverou que o exercício da posse pelos Apelados nem sempre foi mansa, já que houveram inúmeras oposições perpetradas pelo Apelante, inclusive perante o INCRA.

Sem embargo às ilações recursais, o apelo não prospera.

Com efeito, na usucapião extraordinária independe o justo título ou a boa-fé do possuidor. É caracterizada pela posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo. Essa é a inteligência do art. 1.238 e parágrafo único do CC.

Importante salientar que, para a contagem do tempo de posse, o art. 1.243 do CC diz que o possuidor pode acrescentar à sua posse a dos seus antecessores (1.207 do mesmo
codex
), contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Feitos os necessários esclarecimentos a respeito do
animus domini
, deve-se, em primeiro lugar, identificar a
causa possessionis
, ou seja, como se operou a imissão na posse, e depois verificar se existem ou não obstáculos objetivos, como por exemplo, a detenção (art. 1.198, CC) ou a posse direta, ou até mesmo a outorga de poderes conferida pelo proprietário.

Colhe-se dos autos que os Apelados ingressaram com a vertente demanda, pretendendo a declaração, por sentença, da propriedade da fração de terras contendo
726,50 hectares, destacadas da área maior descrita na

matrícula no 3.619 do 1o Ofício do CRI de Água Boa/MT e da Certidão de Localização no 10195-9CD/2011 do INTERMAT, de domínio da empresa
Propriedade S.A
.

Da análise do conjunto probatório, é possível concluir que a posse alegada nos autos tem gênese em
18/02/1997
, quando
Joaquim Enéias da Silva
cedeu a posse de 300 hectares para
Marcolino Cavalcante Pereira
e este, em
25/05/1997
, transferiu não só dos 300 hectares, mas sim 726,50

hectares para
Floriano Márcio Vieira Guimarães e André Vidal Vieira Guimarães
, cujos direitos foram transpassados para
Floriano e André Guimarães
, em seguida para
Fernando Nelson Morgan Kaufman
, para
José Antônio Leão e Mário José de Oliveira
, para
Nelson Sales
e
João Batista de Souza
e, finalmente, para os Apelados, os quais exercem a agropecuária desde outubro/2014.

Conforme reiteradamente obtemperado pelo Juiz sentenciante, a proprietária da área litigiosa não se opôs à pretensão dos Apelados.

A
Ação Possessória no 0000617-17.2000.8.11.0021 (código 3082) ajuizada pela empresa
Propriedade S.A
. não foi em face dos Apelados, muito menos do Apelante, não se tratando de situação capaz de macular a contagem do prazo da prescrição aquisitiva que, somada a dos antecessores, resulta em mais de 17 (dezessete) anos ininterruptos.

Em outras palavras, a posse exercida pelos Apelados é de boa-fé, haja vista que se colocaram na posição de dono, sem a oposição dos possuidores antecedentes e da própria proprietária. Aliás, a prova testemunhal produzida no caderno processual não deixa margem para dúvidas nesse sentido.

Conforme relatado no preâmbulo deste voto, o Apelante é confinante, lindeiro, dono da Fazenda Rio dos Sonhos que, embora tenha adquirido a propriedade, não conseguiu exercer a posse em sua totalidade, haja vista a presença de posseiros, dentre eles o Sr.
Joaquim Enéias da Silva,
o qual nunca deixou de exercer a posse, sendo este direito usufruído pelos possuidores subsequentes, até se chegar nos Apelados.

Rememorando o que foi relatado alhures, na Ação Possessória no 0000208-07.2001.8.11.0021 (código 4059) ajuizada pelo Apelante em face de
Fernando Nelson Morgan Kaufman
, possuidor que sucedeu o Sr.
Joaquim Enéias da Silva
na cadeira possessória da área litigiosa, a Oficial de Justiça promoveu a constatação
in loco
em 20/06/2010, e afirmou que quem exercia a posse eram os antecessores dos Apelados (
Fernando Nelson Morgan Kaufman

e
José Antônio Leão)
, e que a dimensão da área ocupada era de 729 hectares, e não apenas 322,4096 hectares.

Na verdade, há provas inconcussas de que os Apelados preenchem todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional pretendida, haja vista que está suficientemente comprovado nos autos o
animus domini
por prazo superior a 15 (quinze) anos, satisfazendo-se os pressupostos legais do
1.238 e parágrafo único do CC.

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao apelo.

Diante do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 12%
sobre 55% do valor atualizado e retificado da causa, conforme delimitado na sentença
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021